Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GESTÃO DE RECURSOS NO MERCADO MOBILIÁRIO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORES DE RECURSOS E CORRETORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos Réus contra acórdão proferido em apelação, que negou provimento aos apelos e manteve a sentença, que declarou a responsabilidade solidária entre a corretora e os administradores de recursos, condenando-os ao ressarcimento de dano material sofrido pelo Autor, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.
3. Todas as questões sobre as quais os Embargantes sustentam que houve omissão, contradição ou obscuridade foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, no qual foram discriminadas as provas e o embasamento legal para a responsabilização solidária dos Embargantes perante o Embargado.
4. Os Embargantes pretendem, em verdade, a reapreciação dos seus fundamentos com a consequente alteração do julgado para adequá-lo ao seu particular entendimento, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.
5. O magistrado deve fundamentar seu entendimento com base nas normas e jurisprudências aplicáveis para a solução da celeuma, não havendo imposição para mencionar cada norma ou argumento que a parte pretende ver prequestionado (art. 489, §1o, IV, do CPC).
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.